Tribunal: TJSP
Processo: 0003301-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003301-57.2020.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente ALEXSANDER PONCIANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFERIRAM
LIMINARMENTE o processamento da presente ordem de habeas corpus impetrada
em benefício próprio por ALEXSANDER PONCIANO DA SILVA, qualificado nos
autos, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0003301-57.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40551
HABEAS CORPUS No 0003301-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE e PACIENTE: ALEXSANDER PONCIANO DA SILVA

ORIGEM: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
ALEXSANDER PONCIANO DA SILVA impetra habeas
corpus em benefício próprio, com pedido de liminar, amparado no o art. 5o,
LXVIII, da Constituição Federal, e os art. 647 e seguintes, do Código de
Processo Penal, afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente que, nos autos de Execução Criminal
no 0003301-57.2020.8.26.0000, indeferiu seus pedidos de progressão de
regime e livramento condicional, não obstante já tenha preenchido os
requisitos legais para tanto.
Sustenta o Paciente/Impetrante que “... sofreu coação ilegal,
constrangimento ilegal e ameaça de morte nas referidas datas das faltas
disciplinares. Fui transferido para a Penitenciária de Tupi Paulista, onde
ocorreu as Faltas Disciplinares, pelo fato de não ter convívio naquela
unidade, e por ter sido jurado de morte por presos faccionistas, que
predominam naquela unidade prisional ...” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0003301-57.2020.8.26.0000
&
Em suma, pleiteia a concessão da ordem para seja beneficiado
com as benesses pretendidas, “... afastando as faltas disciplinares ...”
(fls. 02/09).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 13/14).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 18/19).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento da ordem (fls. 22/23).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua
liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Já o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei de
Execução Penal, é o recurso cabível para atacar decisão do Juiz das
Execuções Criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0003301-57.2020.8.26.0000
&
Se no presente caso, atacando decisão, pretende o
Impetrante/Paciente seja concedida a ordem, para beneficia-lo com a
progressão de regime ou o benefício do livramento condicional, claro está
que o presente writ não é a via adequada para solucionar tal questão, pois não
constitui sucedâneo do recurso de Agravo em Execução, previsto na Lei de
Execução Penal.
Nessa linha vem decidindo esta Colenda Câmara:
“...O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).”
(HC no 990.08.180041-1 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009).
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua inequívoca
razoabilidade, deveria merecer ataque através recurso adequado, que é o
Agravo (art. 197, Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que
ficou decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.”
(HC no 990.09.140968-5 Terceira Câmara de Direito Criminal Rel.
GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009).
“'HABEAS CORPUS' - PROGRESSÃO - REQUISITO SUBJETIVO -
MÉRITO DO SENTENCIADO - EXAME APROFUNDADO

IMPOSSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - É
impossível se empregar o 'habeas corpus' como sucedâneo de medida
recursal, pois seus estreitos limites não permitem analisar se o paciente
tem os requisitos subjetivos para a obtenção da progressão de regime. -
Matéria que reclama exame aprofundado do mérito do sentenciado.
'Writ' que não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (HC 990.08.006020-1
Terceira Câmara de Direito Criminal Rel. Des. AMADO DE FARIA,
j. 16.12.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0003301-57.2020.8.26.0000
&
Nesses termos, é o Agravo em Execução Penal o recurso cabível
para apreciar tais questões incidentes surgidas na execução da sentença
condenatória, nos termos do que disciplina o art. 197 da Lei de Execução
Penal.
Com isso, resta evidente a ausência de interesse de agir do
Impetrante/Paciente, na modalidade de adequação, vez que para o caso sub
examine há expressa previsão em lei de recurso específico, não sendo
possível, assim, admitir o presente mandamus como substitutivo do recurso
cabível, no entanto, plenamente justificável a determinação de
encaminhamento de cópias da inicial e acórdão, tanto à autoridade apontada
como coatora, bem como ao Serviço de Assistência Judiciária do presídio
onde recolhido o Impetrante/Paciente para conhecimento e eventuais
providências.
Ante todo o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE o
processamento da presente ordem de habeas corpus impetrada em benefício
próprio por ALEXSANDER PONCIANO DA SILVA, qualificado nos
autos, com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)